Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738107-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: FLORSINA RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra decisão proferida pela magistrada da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela ora agravada Florsina Rodrigues da Costa em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido do agravante de destaque de honorários contratuais no requisitório a ser expedido, em relação ao crédito principal. Relata o agravante, em síntese, que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade nas ações envolvendo tíquete alimentação, logrando êxito na prestação dos serviços contratados, razão pela qual solicitou o destaque dos honorários contratuais pactuados no cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravada Florsina, pedido esse indeferido pela decisão impugnada. Esclarece que a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, demonstrada pela ata colacionada aos autos revelando a concordância dos associados do SINDIRETA/DF. Cita jurisprudência abonadora da tese defendida e destaca que a contratação de seus serviços pelo sindicato com o aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, fundamenta seu direito à percepção de honorários contratuais sobre os valores auferidos pelos substituídos também no processo executivo, sob pena de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída. Tece considerações sobre a Teoria dos Poderes Implícitos e afirma que ao contrário do consignado na decisão impugnada, a lei dispensou qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, como a formalização de contrato individual com cada substituído. Por fim, salienta a postura desleal da agravada que busca se beneficiar do êxito obtido pelo agravante, sem pagar o custo respectivo. Defende a presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este último decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque pretendido, e pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, consolidando a liminar deferida. Preparo regular (Ids 41167449 e 41167450). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto, por oportuno, que o efeito suspensivo ativo requerido equivale, por certo, a antecipação da tutela recursal prevista no art. 1019, I, do CPC. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos expendidos nas razões recursais, entendo que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes, em especial a probabilidade do direito sustentada. Transcrevo, para melhor compreensão, excertos da r. decisão impugnada, verbis: "M de Oliveira Advogados &amp; Associados requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) - ID 134692723, para tanto anexa o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 134692726). A Lei n.o 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e não pelos autores. Em que pese este possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do referido contrato que o contratante é o responsável pelo pagamento. O contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Em face das considerações alinhadas indefiro o pedido de ID 134692723." Por ocasião da rejeição dos embargos de declaração opostos pelo agravante, destacou ainda a magistrada a quo, verbis: "O terceiro M de Oliveira Advogados &amp; Associados alegou existir omissão na decisão, pois deixou de se manifestar sobre a anuência da Assembleia Geral do Sindicato, podendo a negativa configurar enriquecimento ilícito da autora; e sobre a Lei n.o 13.725/2018. Cumpre ressaltar que o juiz não está obrigado a apreciar de todas as teses apresentadas pelas partes, mas apenas daquelas capazes de infirmar o seu julgamento. Assim, foi esclarecido que o contrato de prestação de serviços foi firmado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, e não pela autora, razão pela qual não é possível a reserva dos valores, independentemente dos demais documentos apresentados pelo terceiro. Releva notar que não houve analise quanto ao direito do terceiro ao pagamento dos honorários advocatícios propriamente dito, mas apenas quanto à impossibilidade de isto ser feito por meio de reserva de crédito no momento da expedição das requisições de pagamento nestes autos, logo, não há que se falar em enriquecimento ilícito ou na aplicação da Lei n.o 13.725/2018, uma vez que o terceiro pode-se valer de ação própria para discutir eventual crédito." De certo que a matéria ainda não encontrou pacificação na jurisprudência dessa Corte de Justiça, no entanto, a decisão impugnada filia-se a mesma corrente adotada por esta egrégia 8a Turma Cível. Com efeito, afigura-se temerária a vinculação automática do contrato pactuado exclusivamente entre Sindicato e escritório de advocacia, ou mesmo da autorização genérica fornecida em Assembleia Geral, da qual não se pode afirmar a participação efetiva da exequente/filiada, para fins de possibilitar o destaque dos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva. Na verdade, o tema é mais complexo do que aparenta, demandando uma análise aprofundada também sobre eventual prejuízo à parte exequente, que se encontra patrocinada por advogado diverso. Compartilhando do mesmo entendimento expendido na decisão impugnada, os seguintes precedentes dessa Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível mediante apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para adoção dessa providência, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. 2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1614313, 07188710220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SLU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FILIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles. 2. A sociedade de advogados contratada pelo sindicato precisa apresentar contratos individuais de cada filiado para pleitear os honorários contratuais dos respectivos beneficiários da sentença coletiva, filiados ou não. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1235683, 07234518020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. FIRMADO ENTRE O SINDICATO E O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NÃO VINCULA OS FILIADOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. DESTAQUE DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prerrogativa prevista no art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia se refere ao crédito decorrente do contrato firmado entre a parte e o advogado que a representa. 2. A hipótese versada nestes autos cuida de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, sendo que o entendimento do Colendo STJ é no sentido de que a retenção dos honorários contratuais estabelecidos entre o sindicato e o advogado que patrocinou o processo de conhecimento depende da autorização expressa de cada um de seus representados, ao passo que o pacto não vincula os filiados substituídos. 3. Em que pese a previsão contratual de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor a ser pago a cada um dos substituídos, tal cláusula, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não possui qualquer efeito sobre os filiados, tendo em vista a ausência de contratação individual. 4. O Enunciado da Súmula no 629 do STF apenas legitima o sindicato, na qualidade de substituto processual, a atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, mas não o autoriza a assumir a obrigação de pagamento de honorários advocatícios contratuais sem que haja autorização dos filiados. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625750, 07201372420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. 1. As relações de natureza obrigacional firmadas entre o sindicato e determinado escritório de advocacia não vinculam, indistintamente, os servidores públicos vinculados à categoria. Dessa forma, o destaque dos honorários contratuais demanda a existência prévia de vínculo contratual entre o exequente e o agravante. 2. Na hipótese, a parte agravante reconhece que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com o SINDIRETA/DF, não se verificando o liame contratual com a parte agravada. Dessa forma, não é cabível a dedução da quantia prevista no contrato firmado, na forma prevista no artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, sem olvidar que o contrato firmado não previu a faculdade prevista no §7o do mencionado dispositivo legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625831, 07201294720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. PRECEDENTES. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais apresentado por terceiro interessado. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo para que seja deferido o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% em seu favor; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 3. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. 3.1. Cumpre aqui esclarecer que o indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da dignidade dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 4. Precedente do STJ: "(...) O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. (...)". (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019) 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1602630, 07135577520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, forçoso reconhecer que não há nos autos do cumprimento de sentença, documento apto a autorizar o pretendido destaque dos honorários advocatícios contratuais a favor do agravante. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe ainda a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator